Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas pois a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, afirma que o réu tentou constrangê-la, por meio de emprego de faca, a lhe entregar o seu aparelho celular, e o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, admite tais fatos.
3. Para que haja a consumação do crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, é necessário que a vítima seja efetivamente constrangida a fazer o que a lei não manda, ou a deixar de fazer algo que poderia. Se os elementos acostados demonstram que a vítima, mesmo ameaçada, não cedeu ao constrangimento, resta configurada apenas a tentativa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.